Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA. SINDIRETA/DF. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença coletiva, determinou a livre distribuição do feito para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Nos termos do inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil, "o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição". Ademais, conforme dispõe o art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, "A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções".
3. Na hipótese dos autos, o Sindicato atua na qualidade de substituto processual de determinados filiados, e não de toda a categoria, não se tratando, portanto, de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que em litisconsórcio ativo.
4. Deve ser afastada a regra geral de distribuição por prevenção, conforme disposto no art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, o que evita sobrecarregar o juízo originário e privilegia a celeridade processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.